Tribunal: TJSP
Processo: 2294483-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – "Aposentadoria por invalidez" previdenciária concedida a obreiro portador de ceratocone bilateral avançada – Ato omissivo do magistrado ao deixar de apreciar pedido de expedição de alvará judicial de levantamento de crédito de natureza alimentar – Matéria que foge à atribuição das Câmaras Especializadas de acidente de trabalho – Competência da Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – "Aposentadoria por invalidez" previdenciária concedida a obreiro portador de ceratocone bilateral avançada – Ato omissivo do magistrado ao deixar de apreciar pedido de expedição de alvará judicial de levantamento de crédito de natureza alimentar – Matéria que foge à atribuição das Câmaras Especializadas de acidente de trabalho – Competência da Justiça Federal – Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal – Precedentes – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2294483-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é
agravante JAIR MOLINA JÚNIOR, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos
autos para o E. Tribunal Regional Federal da 3a região. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294483-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37.653 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.653
Agravo de Instrumento no 2294483-09.2020.8.26.0000 Suzano.
Agravante: Jair Molina Júnior.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Não identificado.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação
ordinária
“Aposentadoria por invalidez” previdenciária
concedida a obreiro portador de ceratocone bilateral
avançada – Ato omissivo do magistrado ao deixar de
apreciar pedido de expedição de alvará judicial de
levantamento de crédito de natureza alimentar
Matéria
que foge à atribuição das Câmaras Especializadas de
acidente de trabalho Competência da Justiça Federal
Inteligência dos arts. 108, II, e 109, I, e §§ 3o e 4o, da
Constituição Federal
Precedentes
Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal
Regional Federal da Terceira Região.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado por Jair Molina
Júnior, nos autos da ação ordinária que move em face do Instituto Nacional
do Seguro Social INSS, contra ato omissivo do juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Suzano consistente em deixar de apreciar pedido de expedição
de alvará judicial de levantamento de crédito de natureza alimentar.
Sustenta o agravante, inicialmente, ser perfeitamente
cabível a interposição de agravo de instrumento por ato omissivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294483-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37.653 – hb
3
magistrado, além de destacar a inexistência, no caso, de qualquer motivo ou
impedimento legal, inclusive processual, a fim de que seja expedido o
respectivo alvará judicial, que se encontra pendente de apreciação desde o
dia 25.11.2020, para o levantamento da quantia que ostenta natureza
alimentar, necessária a sua subsistência.
Recurso
que
prescinde,
para
julgamento,
das
providências do art. 1.019 e incisos, do novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Não conheço do recurso.
Compulsando os autos, verifico que a matéria trazida
para
deliberação
neste
agravo
foge
à atribuição desta Câmara
Especializada, eis que a discussão, no caso em tela, gira em torno da
interposição de agravo de instrumento em face de ato omissivo do juízo de
origem consubstanciado no fato de não ter examinado pleito de expedição
de alvará judicial de levantamento de crédito de natureza alimentar,
formulado em demanda ordinária em que foi concedida “aposentadoria por
invalidez” previdenciária a obreiro portador de ceratocone bilateral
avançada (cf. fls. 12/21, 35/40 e 54/55).
Assim, não guardando a questão, portanto, qualquer
relação com acidente típico ou mesmo com moléstia adquirida no ambiente
laboral, a competência para apreciar o feito, então, é da Justiça Federal,
conforme dispõe o art. 108, II, e 109, I, e §§3o e 4o, da Constituição Federal:
“Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais
Federais:
I - processar e julgar, originariamente:
...............
II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas
pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício
da competência federal da área de sua jurisdição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2294483-09.2020.8.26.0000 -Voto no 37.653 – hb
4
Casos parecidos ao dos autos foram julgados por este E.
Tribunal de Justiça, restando assim decidido:
"Assistência social - Competência - Justiça Comum
Federal - Pleito de restabelecimento de beneficio
previdenciário, com base na Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS) - Incompetência absoluta da Justiça
Comum
Estadual
para
a
apreciação
da
matéria
Inteligência do art. 109, I, da Constituição Federal Não
conhecimento do agravo com remessa dos autos ao
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região" (TJSP,
17a
Câmara
de
Direito
Público,
Ag.
lnstr.
n°
743.973.5/6-00,
rel.
Des.
Antônio
Moliterno,
j.
12.02.2008).
“Com efeito, da atenta análise dos autos, denota-se
inequivocamente que a controvérsia cinge-se à discussão
entre as partes do direito à percepção, integral ou parcial,
do benefício previdenciário de pensão por morte (ver fls.
02/06, 96 e 314/316) tema esse que, evidentemente, não
guarda qualquer relação com acidente de trabalho.
Logo,
tratando-se
de
matéria
de
natureza
exclusivamente previdenciária, a competência para a
sua apreciação é da Justiça Federal, consoante
dispõem os artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3.o e 4.o da
Constituição Federal” (Apelação Cível no 559.502-5/1-00,
Rel Des. LUIZ DE LORENZI).
Ademais, a reforçar essa tese, é sintomático o fato de que
o acordo pactuado entre as partes no feito principal ter sido homologado por
decisão proferida pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região (fl. 46),
revelando que a espécie é mesmo de competência da Justiça Federal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e
DETERMINO a remessa dos autos para o E. Tribunal Regional Federal da
3a Região.
ALDEMAR SILVA
Relator